Tribunal: TJBA
Processo: 8001855-60.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001855-60.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELVIS CARNEIRO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, ADRIANA RIBEIRO FERREIRA COSTA LOPES, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:

EMENTA

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação indenizatória ajuizada por servidor temporário em face de ente municipal, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Município ao pagamento das verbas de 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional dos anos de 20
0
0 a 2024, ante o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária à luz do Tema 551 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que o mero inadimplemento contratual não configuraria, por si só, abalo extrapatrimonial indenizável. A premissa segundo a qual o mero inadimplemento contratual não gera dano moral indenizável não se aplica à hipótese de supressão reiterada e prolongada, por mais de vinte anos, de verbas trabalhistas de natureza alimentar devidas a servidor temporário submetido a sucessivas contratações desvirtuadas pelo próprio Poder Público. Férias remuneradas, terço constitucional e 13º salário constituem garantias fundamentais asseguradas pelo art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, voltadas à preservação da dignidade do trabalhador, ao seu descanso e à provisão de recursos para enfrentamento de despesas extraordinárias, de modo que sua supressão sistemática extrapola os limites do mero inadimplemento contratual e configura violação aos direitos da personalidade. A falta de pagamento de verbas de natureza alimentar, em contexto de desvirtuamento da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, configura dano moral in re ipsa, dispensando a demonstração concreta do prejuízo, pois presumível diante da privação de recursos essenciais à subsistência do servidor e de sua família. A revelia do ente público, ainda que não produza todos os seus efeitos em desfavor da Fazenda Pública, opera o efeito de tornar incontroversos os fatos narrados na inicial, quando em harmonia com a prova documental dos autos e com a moldura jurídica da causa, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil. O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a gravidade objetiva da conduta, a extensão do dano e a finalidade compensatório-pedagógica da reparação. Fixação no valor de R$
5
.000,00, em consonância com precedente desta Câmara Cível e com a maior gravidade do quadro fático examinado. Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ocorrer somente quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.
Apelação provida
.